Tribunal: TCU
Processo: 011.062/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Banco Central do Brasil, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6384/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando a natureza das atribuições do vigilante armado, que implicam risco de vida ao trabalhador que labora na defesa do patrimônio, notadamente o vigilante armado; Considerando que o profissional denominado "guarda" era enquadrado no subitem 2.5.7 do Decreto 53.831/1964; Considerando a aprovação do Tema 282 da Turma Nacional de Uniformização do Conselho Nacional de Justiça, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.062/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Geraldo Gomes Pereira (XXX.769.741-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.